Tribunal: TJDFT
Processo: 0731681-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731681-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE EURICLES MIRANDA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: EUDSON CANDIDO DE MIRANDA RECORRIDO: ALIANÇA INSTITUTO DE ONCOLOGIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISAO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.015, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de relativização do caráter taxativo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve se restringir a hipóteses nas quais se puder definir a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Indeferimento de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 3. “Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno improvido” (AgInt no REsp n. 2.000.443/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). 4. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 461, inciso I, 463 e 464, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o caso em tela autorizaria a interposição de agravo de instrumento, pois o indeferimento das provas pleiteadas pela referida parte se mostra como matéria de natureza urgente, sendo que a ausência de exame imediato acarreta a negativa de prestação jurisdicional. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 2084693/AL, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/8/2023). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 461, inciso I, 463 e 464, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ART. 1.015 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS DA CAUSA, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, o sindicato agravante ajuizou ação questionando a validade de processo administrativo de demarcação de terra indígena. Ao sanear o feito, o juiz deferiu apenas a produção de prova pericial antropológica, indeferindo a prova testemunhal requerida pelo agravante. Contra essa decisão, o agravante interpôs Agravo de Instrumento, que não foi conhecido, pelo Tribunal de origem. III. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, não conheceu do Agravo de Instrumento ao fundamento de que "o indeferimento de prova oral não se amolda à situação retratada pela tese firmada no julgamento dos REsp no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT, uma vez que não restou configurada a hipótese de urgência na apreciação imediata e o dano irreversível". IV. Sobre o tema, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". V. No caso, nos termos em que a causa fora decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido - quanto à ausência de urgência no julgamento do Agravo de Instrumento -, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.773.867/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/03/2021; REsp 1.883.225/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.781.314/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/08/2019. VI. Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1953289/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/12/2022, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2466188/RJ, da Relatoria do Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/2/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005